Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010567-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO REVOGADO – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA ÁREA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Ocorrida à desocupação voluntária, carece o interesse recursal do recorrente, por perda do objeto, inclusive, porque julgado nesta mesma sessão, e desprovido, o Agravo de Instrumento n. 1007170-23.2023.8.11.0000, que manteve a decisão agravada que recebeu o Cumprimento Provisório de Sentença e determinou a desocupação da área no prazo de 30 dias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010567-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS BORGES DE ARAUJO

AGRAVADO: AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Borges de Araujo
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
Agropecuária Santo Estevão S.A.
, revogou a decisão anterior que havia prorrogado o período de desocupação voluntária por mais 30 dais e corrido e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte exequente, a fim de que o oficial de justiça promova a imediata desocupação do imóvel objeto de rescisão contratual, sob pena de multa no importe de 10% do valor atualizado (INPC) da venda do imóvel (contrato resolvido).

Explica que foi deferido pelo Juiz substituto, a prorrogação do prazo de 30 dias anteriormente determinado por igual período. Contudo, diz que tal prorrogação foi revogada pelo Juízo da Vara sob o argumento de que eventual pedido de dilação de prazo deveria ser direcionado ao desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 1007170-23.8.11.0000.

Sustenta que pretende desocupar os imóveis, em respeito à ordem judicial, sem, contudo caracterizar renúncia tácita aos recursos interpostos. Porém, diz que o prazo de 30 dias inicialmente determinado para a desocupação não foram suficientes para retirar seus funcionários, pertences e bovinos, o que levou a requerer a dilação do prazo.

Alerta que o pedido de prorrogação se deu antes de findado o prazo inicial de 30 dias. Realça, ainda, que deveria ter sido intimado para se manifestar sobre a petição da credora agravada antes de proferir a decisão que revogou a anterior.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo mérito.

Efeito suspensivo deferido (id 167969663).

Contraminuta (id 168032170). Informa que a desocupação voluntária já ocorreu no dia 10/05/2023, antes mesmo do deferimento do efeito suspensivo neste recurso. Realça a necessidade da revogação da tutela concedida em favor do agravante. Postula pelo desprovimento do recurso.

Em petição (id 168071195), o agravado reforça que já houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse, de maneira que o recurso perdeu o objeto.

Em manifestação (id 171954178), o agravante argui que não ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, já que necessário o enfrentamento da matéria pelo Colegiado, em particular quanto a competência para apreciar o pedido de dilatação do prazo de desocupação voluntária por mais de 30 dias ser ou não do juiz em substituição provisória ao titular da comarca. Realça que se eventualmente reformada a decisão agravada, se evitará a imputação de multa por não ter desocupado o imóvel dentro do prazo renovado. Requer o prosseguimento do julgamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que revogou a decisão anterior proferida por juiz substituto (dilatou o prazo para a desocupação da área), e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte exequente, a fim de que o oficial de justiça promova a imediata desocupação do imóvel objeto de rescisão contratual, sob pena de ser penalizado com multa no importe de 10% do valor atualizado (INPC) da venda do imóvel (contrato resolvido).

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer julgada procedente para, dentre outras determinações, declarar a resolução do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóveis e outras avenças e do contrato particular de cessão de direitos e obrigações, bem como a determinação para que o requerido, ora agravante,
desocupasse o imóvel
objeto do pacto
“espontânea ou voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias,
independentemente do trânsito em julgado

(exceto se obtido o efeito suspensivo/ativo em instância superior)
...”
.

Consta que ao receber a inicial do Cumprimento Provisório de Sentença, o Juiz determinou a intimação do executado, ora agravante, para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% do valor atualizado da avença e de desocupação forçada, em caso de descumprimento.

Referida decisão foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1007170-23.2023.8.11.0000, cujo pedido liminar foi indeferido.

Ocorre que examinado o caso por Magistrado substituto, este acolheu o pedido do executado, ora agravante, para prorrogar o período de desocupação voluntária por mais 30 dias corridos, mantida a multa caso não cumprida a determinação.

Porém ao retomar a Vara, o Magistrado titular entendeu por revogar a decisão anterior, de seu substituto, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse para a desocupação imediata do imóvel
“exceto se sobrevier decisão contrária de instância superior”
.

Interposto o presente recurso, foi deferida a suspensão da decisão que revogou a anterior, que havia deferido a prorrogação do prazo de desocupação.

Contudo, ao que se verifica, no mesmo dia da prolação da tutela cautelar, o agravante desocupou voluntariamente a área (id. 116437571- autos de origem).

Nesse sentido, extrai-se do Auto de Reintegração de Posse:

“
Ao 10o (décimo) dia do mês de maio do ano de 2023
, em cumprimento ao mandado do MM.o Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da Ação Cível, processo/código no 1000444-80.2023.8.11.0049, na qual figuram como requerente AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A e como requerido MARCOS BORGES DE ARAÚJO estando na área a ser reintegrada e já especificada em decisão e na certidão circunstanciada, e assim sendo, às 15:12 horas REINTEGREI na POSSE do IMÓVEL RURAL cujas áreas estão descritas em certidão circunstanciada, em mãos do representante legal da autora, Sr. JOÃO BATISTA PEREIRA DE FREITAS portador do CPF: 088.353.656-00. Após a reintegração, lavrei o presente auto, que lido e achado conforme vai devidamente assinado por mim (eletronicamente) e pelo responsável da autora que assina no verso do mandado.”

Consta ainda, da Certidão Complementar:

CERTIFICO, e dou fé, em cumprimento ao mandado do MM.o Juiz de Direito desta Comarca, extraído dos autos da Ação Cível, processo/código no 1000444-80.2023.8.11.0049, na qual figuram como requerente AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A e como requerido MARCOS BORGES DE ARAÚJO que no dia 10/05/2023 após efetuar a reintegração de posse determinada e retornando à cidade de Vila Rica/MT, o Gestor Pedro, 2a Vara, às 17:20 horas, enviou um áudio para mim, pelo aplicativo watsapp, informando que era para suspender imediatamente a Reintegração de Posse e devolver o mandado, momento este que informei que já havia feito a reintegração e que não teria mais como suspender, pois já estava feito e sendo assim, devolvo à Segunda Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis.

O referido é verdade.

Sob tal aspecto, já ocorrida à desocupação da área, carece o interesse recursal do recorrente, por perda superveniente do objeto, inclusive, porque julgado nesta mesma sessão,
e desprovido
, o Agravo de Instrumento n. 1007170-23.2023.8.11.0000, que manteve a decisão agravada que recebeu o Cumprimento Provisório de Sentença e determinou a desocupação no prazo de 30 dias.

Posto isso,
resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023